Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1012221-96.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: RODRIGO DE MATTOS DOURADO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA – SUSPENSÃO - SERVIDOR APENADO EM SINDICÂNCIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 154, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 407/2010 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 154, II, da Lei Complementar Estadual no 407/2010, será suspensa a contagem de tempo para o cumprimento dos interstícios de classe e de nível para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado pelo período de 01 (um) ano em caso de pena de multa e suspensão até 30 (trinta) dias.
2. In casu, o autor recebeu pena de suspensão por 07(sete) dias, imposta na Sindicância Administrativa 006/2014/CGPJC/MT, portanto, impõe-se a suspensão por 01(um) ano da contagem de tempo para cumprimento dos interstícios de classe e de nível, como determinado na sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012221-96.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE MATTOS DOURADO - CPF: 694.262.101-30 (RECORRENTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023